Tribunal: TJPA
Processo: 0808659-84.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808659-84.2022.8.14.0015

APELANTE: EDJANILSON LAMEIRA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0808659-84.2022.8.14.0015.

ÓRGÃO
JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA.

APELANTE/APELADO: EDJANILSON LAMEIRA ROCHA E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CP). RECURSO MINISTERIAL PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DEFENSIVO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RESULTADO MORTE INERENTE AO TIPO PENAL.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. AGRAVANTES DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. MANUTENÇÃO. AUTONOMIA DO JUIZ PRESIDENTE NA DOSIMETRIA DO CRIME REMANESCENTE. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de duas apelações criminais. A primeira, interposta pelo
Ministério Público
, busca a anulação da decisão do Tribunal do Júri, que desclassificou o crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de que o veredito foi manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo a submissão do réu a novo julgamento ou, subsidiariamente, sua condenação por latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP). A segunda, interposta pela
Defesa
, insurge-se contra a dosimetria da pena fixada pelo Juiz Presidente em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pleiteando: (i) a fixação da pena-base no mínimo legal, por considerar a valoração negativa das "consequências do crime" como
bis in idem
; e (ii) o afastamento das agravantes de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao desclassificar o delito, é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) analisar a viabilidade do pedido subsidiário ministerial de condenação por latrocínio; (iii) verificar se a valoração negativa das "consequências do crime" para exasperar a pena-base do delito de lesão corporal seguida de morte configura
bis in idem
; e (iv) estabelecer se o Juiz Presidente pode utilizar, como agravantes genéricas, as circunstâncias de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa, mesmo após a desclassificação do crime de homicídio qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença que desclassificou o crime encontra amparo em uma vertente probatória plausível, notadamente no contexto de briga generalizada e elevado estado de embriaguez de ambos os envolvidos, conforme atestado pelo laudo necroscópico e depoimentos testemunhais. Tal cenário torna a ausência de
animus necandi
uma tese defensável, cuja acolhida pelos jurados se insere no âmbito da soberania dos veredictos.

4. O pedido subsidiário de condenação por latrocínio é manifestamente improcedente, seja por representar indevida inovação recursal, seja pela ausência de qualquer elemento probatório que indique o dolo de subtrair coisa alheia.

5. A dosimetria da pena, contudo, merece parcial reparo. A exasperação da pena-base com fundamento nas "consequências do crime", consistentes na morte da vítima, configura flagrante
bis in idem
, uma vez que o resultado morte é elemento constitutivo do próprio tipo penal do art. 129, § 3º, do CP. Pena-base que deve ser reconduzida ao mínimo legal.

6. Por outro lado, a aplicação das agravantes de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, 'a' e 'c', do CP) deve ser mantida. Operada a desclassificação, a competência para a dosimetria da pena do crime remanescente (lesão corporal) transfere-se integralmente ao Juiz Presidente, que possui a prerrogativa de analisar as circunstâncias fáticas do delito e enquadrá-las nas agravantes genéricas, independentemente de sua anterior capitulação como qualificadoras. A decisão dos jurados sobre o tipo penal não vincula a análise do magistrado sobre as circunstâncias legais do crime desclassificado.

7. Pena redimensionada para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, com fixação do regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Não se anula o julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados, diante de elementos que geram dúvida sobre o
animus necandi
, acolhem a tese desclassificatória, por se tratar de opção por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário.

2.

Configura
bis in idem
a exasperação da pena-base do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP) com fundamento nas "consequências do crime", se estas se resumem ao resultado morte, elemento intrínseco ao tipo penal.

3.

Operada a desclassificação pelo Tribunal do Júri, a competência para a dosimetria da pena do crime remanescente é exclusiva do Juiz Presidente, a quem cabe analisar se os fatos provados nos autos se amoldam às agravantes genéricas do art. 61 do CP, ainda que tais fatos tenham sido antes descritos como qualificadoras do crime de homicídio.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CP, arts. 33, 59, 61, 129, § 3º, 157, § 3º; CPP, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 854.877/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 11/12/2023, DJe 18/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 721.441/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04/10/2016, DJe 14/10/2016; TJ-MG, APR 00081884120188130542, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª C. Criminal, j. 08/03/2023, p. 15/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar parcial provimento ao apelo do réu Edjanilson Lameira Rocha e negar provimento ao apelo ministerial, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
EDJANILSON LAMEIRA ROCHA
, este por intermédio da Defensoria Pública do Estado, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos do Processo nº 0808659-84.2022.8.14.0015 (ID. 17404835).

Consta da denúncia (ID. 17404649) que, no dia 30/10/2022, por volta das 02h, em via pública na Agrovila Itaqui, o denunciado EDJANILSON LAMEIRA ROCHA, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria desferido um golpe de faca no tórax de TALYSON ROBERTO LAMEIRA ROSA, causando-lhe lesões que o levaram a óbito.

Após regular instrução e pronúncia (ID. 95233902), o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Conselho de Sentença, em sessão de 26/10/2023, acolheu a tese defensiva de desclassificação do delito, afastando a competência do Júri. Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente prolatou sentença (ID. 17404835), condenando o réu pela prática do crime previsto no
art. 129, § 3º, do Código Penal
(lesão corporal seguida de morte), à pena definitiva de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação (ID. 17404850), sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento para que o réu seja submetido a novo Júri pela imputação original de homicídio qualificado ou, subsidiariamente, seja condenado pelo crime de latrocínio.

A Defesa, por sua vez, também apelou (ID. 17404917), pugnando exclusivamente pela reforma da dosimetria da pena, para: a) fixar a pena-base no mínimo legal, afastando a valoração negativa das consequências do crime; e b) excluir as agravantes de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID. 17404922), rechaçando os argumentos adversos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos para, no mérito, negar provimento ao apelo ministerial e dar parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de decotar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria (ID 18192004).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço de ambos os recursos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

Analiso os recursos em tópicos, iniciando pelo apelo ministerial, por sua natureza prejudicial.

2.1 DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1.1 Da Alegação de Decisão Manifestamente Contrária à Prova dos Autos

O Ministério Público requer a anulação do julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados, ao desclassificar o crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, foi manifestamente contrária à prova dos autos. A tese não merece prosperar.

A anulação de um veredito do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, 'd', do CPP é medida excepcionalíssima. No caso em tela, a defesa sustentou a ausência de
animus necandi
(intenção de matar), tese que encontra respaldo em elementos concretos do processo. O
Laudo Necroscópico
(ID. 17404792) atestou que a vítima possuía
4,08 decigramas de álcool etílico por litro de sangue
, um nível de embriaguez severo. Ademais, os depoimentos colhidos, em especial o da testemunha
RAMON GUILHERME ROSA LAMEIRA
, primo da vítima, descrevem um cenário de briga generalizada e agressões mútuas, tendo relatado que, momentos antes do fato, a vítima aplicou um golpe de "mata-leão" no réu.

Esse contexto de confronto físico e alto grau de intoxicação alcoólica torna a ausência de dolo de matar uma interpretação plausível dos fatos. Os jurados, ao acolherem a tese desclassificatória, não decidiram de forma arbitrária, mas optaram por uma das versões defensáveis, o que se insere no âmbito da soberania dos veredictos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APELAÇÃO. ART. 593, III, D, DO CPP. CASSAÇÃO DO VEREDITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 4.
A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. A reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos. Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com espeque no art. 593, III, d, do CPP.
(STJ - AgRg no HC: 854877 AM 2023/0336443-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) – destaquei.

No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PRÓPRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. (...)
O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada.
(...) (TJ-MG - APR: 00081884120188130542 Resende Costa, Relator.: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023) – destaquei.

Portanto, tendo os jurados optado por uma versão que encontra amparo nos autos, sua decisão soberana deve ser mantida.

2.1.2 Do Pedido Subsidiário de Condenação por Latrocínio

De forma subsidiária, o
Parquet
requer a condenação do réu pelo crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do CP). O pedido é manifestamente improcedente, seja por representar indevida inovação recursal que viola o princípio da correlação, seja pela ausência de qualquer elemento probatório que indique o dolo de subtrair coisa alheia mediante violência. Assim, rechaço integralmente o recurso ministerial.

2.2 DA APELAÇÃO DA DEFESA: REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa se insurge contra a dosimetria da pena, e, neste ponto, assiste-lhe parcial razão.

2.2.1 Da Pena-Base (Primeira Fase): Valoração das Consequências do Crime

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente as
consequências do crime
, sob a justificativa de que houve "a perda repentina de uma vida humana". Tal fundamentação, com o devido respeito, configura flagrante
bis in idem
, pois o resultado "morte" é elemento que integra e qualifica o próprio crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP).

A jurisprudência é pacífica ao vedar tal prática:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 5.
As consequências do crime também não podem ser desvaloradas mediante fundamentação vaga, tal como terem sido gravosas para a família.
(STJ - AgRg no AREsp: 721441 PA 2015/0132184-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/10/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2016) – destaquei.

Acolho, portanto, a tese defensiva para neutralizar a circunstância judicial das consequências do crime e, não havendo outras circunstâncias judiciais validamente negativadas na sentença, fixar a pena-base em seu mínimo legal:
04 (quatro) anos de reclusão
.

B.2) Das Agravantes (Segunda Fase): Manutenção da Decisão do Juiz Presidente

A defesa pleiteia o afastamento das agravantes do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que, por corresponderem às qualificadoras rejeitadas pelo Júri, sua aplicação violaria a soberania dos veredictos.

Neste ponto, entendo que a sentença não merece reforma.

Com a desclassificação operada pelo Conselho de Sentença, a competência para o julgamento e para a integralidade da dosimetria da pena do crime remanescente (lesão corporal seguida de morte) deslocou-se para o Juiz Presidente. Nessa nova função, o magistrado togado não está adstrito à votação dos jurados sobre o crime de homicídio, mas sim vinculado aos fatos provados nos autos para a aplicação da pena do novo delito.

A decisão dos jurados de afastar o crime de homicídio qualificado significa que eles não reconheceram o
animus necandi
qualificado. Não significa, contudo, que os fatos que embasavam as qualificadoras — a desproporção da motivação e o modo de execução — deixaram de existir no mundo fenomênico.

Ao sentenciar pelo crime do art. 129, § 3º, do CP, o Juiz Presidente tem o dever de percorrer as três fases da dosimetria, e, na segunda fase, analisar se as circunstâncias fáticas do evento se amoldam às agravantes genéricas do art. 61 do CP. A futilidade do motivo e o modo de execução que dificultou a defesa são circunstâncias objetivas do fato, cuja valoração como agravantes genéricas é prerrogativa do juiz sentenciante, não havendo que se falar em ofensa à soberania dos veredictos, mas em mero exercício da jurisdição para o crime remanescente.

No caso, o juiz fundamentou a futilidade no "desentendimento anterior" e o recurso que dificultou a defesa no fato de o réu ter desferido o golpe "sem ao menos oferecer qualquer chance de reação da vítima". Tais conclusões são extraídas da análise dos fatos e se inserem na margem de discricionariedade do julgador. Mantenho, pois, as duas agravantes.

C) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL

Passo ao novo cálculo da pena.

1ª Fase:
Fixada a pena-base no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
.

2ª Fase:
Presentes duas agravantes (art. 61, II, 'a' e 'c') e uma atenuante (confissão). Promovo a compensação de uma agravante com a atenuante da confissão, remanescendo uma agravante. Exaspero a pena em 1/6, fixando a pena provisória em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

3ª Fase:
Incide a causa de aumento prevista no art. 129, § 7º, do CP (fuga para evitar o flagrante), aplicada na fração de 1/3 pelo juízo
a quo
. Majoro a pena em 1/3, resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Regime de Cumprimento:
Embora a pena seja inferior a 8 anos, a presença de circunstância agravante reconhecida (art. 33, § 3º, do CP) autorizaria, em tese, a fixação de regime mais gravoso. Contudo, considerando o
quantum
final da pena e a primariedade do réu, o regime fechado se mostra excessivamente rigoroso. Assim, fixo o regime inicial
semiaberto
, por ser o mais adequado e proporcional ao caso concreto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal interposta por EDJANILSON LAMEIRA ROCHA, para o fim de redimensionar a sua pena definitiva para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e fixar o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, mantendo-se os demais termos da r. sentença condenatória.

Em consequência da alteração do regime prisional,
expeça-se o competente alvará de soltura em favor do apelante
, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025